Tribunal: TJMT
Processo: 1035456-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES AFASTADAS – MERITO ABSTRATO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘ACTIO NATA’ - REJEIÇÃO - MÉRITO CONCRETO – PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO ACATAMENTO - ONUS DO DEVEDOR – ARTIGO 373, INCISO II, CPC - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇAO § 11, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1. Se o contrato é firmado entre o autor e o réu para que este quite cédula do primeiro junto à instituição financeira e este não cumpre o estabelecido e, sobretudo porque, aditivo modifica cláusula contratual e estabelece valor certo, não reside como albergar pretensão de ilegitimidade ativa da parte lesada e transferir esta para outrem (Banco) já que este, em nenhum momento intrometeu ou anuiu em relação ao contrato formalizado unicamente por terceiros. Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir, que é instrumental, surge na necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘’se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’’ (Humberto Theodoro Jr). Se o contrato formalizado entre as partes, o lesado tem interesse de agir para perseguir o cumprimento e, neste viés, restabelecer as cláusulas contratuais ou mesmo evitar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. Preliminar rejeitada.
3. Ao afirmar como impossibilidade jurídica do pedido em face de alegação de pagamento, esta situação não pode ser vista como preliminar já que é o próprio mérito da ação. Como não se trata de preliminar, esta deve ser rejeitada.
4. A produção de provas constitui direito da parte, a comportar temperamentos a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade e necessidade, de modo a resultar no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça. Sendo dispensável a providência pretendida, informações do Banco do Brasil S/A, quando a situação controvertida é outra, correto o julgamento antecipado da lide, não se falando que residiu em desfavor dos requeridos cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Segundo esse princípio da ‘actio nata’, somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo da prescrição contemplado na norma legal. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 189 do Código Civil, acolhe o princípio da ‘actio nata’, ao dispor que "violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.", no caso em comento não se aplica a prescrição qüinqüenal, como pretendido pelos apelantes. Alias oportuno contemporizar que, em sede de direitos e obrigações oriundas de contratos, o colendo STJ já firmou que se trata de prescrição decenal, a rigor do artigo 205 do CC. Mérito abstrato desprovido.
6. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete ao devedor a prova efetiva do pagamento do título extrajudicial exeqüendo, capaz de elidir a presunção de que a sua posse em mãos do credor indica que o pagamento do débito não foi efetuado. Cabe ao devedor provar, de forma robusta, o pagamento do título. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, presume-se, portanto, a subsistência integral da obrigação devida no instrumento contratual que albergou a ação de cobranças. Mérito concreto desprovido.
7. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor e na dicção do § 11, do artigo 85 do CPC, é a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, e, neste seara, conforme orienta o STJ, independente de participação da parte adversa em grau recursal. Consequência da decisão recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035456-24.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s)
:
[
EUCLIDES GERALDO TRABACHIN - CPF: 153.054.228-68 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), AMALIA REDIGOLO TRABACHIN - CPF: 010.692.541-50 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO D
O
RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES AFASTADAS – MERITO ABSTRATO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘ACTIO NATA’ - REJEIÇÃO - MÉRITO CONCRETO – PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO ACATAMENTO - ONUS DO DEVEDOR – ARTIGO 373, INCISO II, CPC - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇAO § 11, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1. Se o contrato é firmado entre o autor e o réu para que este quite cédula do primeiro junto à instituição financeira e este não cumpre o estabelecido e, sobretudo porque, aditivo modifica cláusula contratual e estabelece valor certo, não reside como albergar pretensão de ilegitimidade ativa da parte lesada e transferir
esta
para outrem (Banco) já que este, em nenhum momento intrometeu ou anuiu em relação ao contrato formalizado unicamente por terceiros. Preliminar rejeitada.

2. O interesse de agir, que é instrumental, surge na necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘’se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’’ (Humberto Theodoro Jr). Se o contrato formalizado entre as partes, o lesado tem interesse de agir para perseguir o cumprimento e, neste viés, restabelecer as cláusulas contratuais ou mesmo evitar os prejuízos decorrentes do inadimplemento. Preliminar rejeitada.

3. Ao afirmar como impossibilidade jurídica do pedido em face de alegação de pagamento, esta situação não pode ser vista como preliminar já que é o próprio mérito da ação. Como não se trata de preliminar, esta deve ser rejeitada.

4. A produção de provas constitui direito da parte, a comportar temperamentos a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade e necessidade, de modo a resultar no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça. Sendo dispensável a providência pretendida, informações do Banco do Brasil S/A, quando a situação controvertida é outra, correto o julgamento antecipado da lide, não se falando que residiu em desfavor dos requeridos cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5. Segundo esse princípio da ‘
actio
nata’, somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo da prescrição contemplado na norma legal. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 189 do Código Civil, acolhe o princípio da ‘
actio
nata’, ao dispor que "violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.", no caso em comento não se aplica a prescrição
quinquenal
, como pretendido pelos apelantes.
Aliás
oportuno contemporizar que, em sede de direitos e obrigações oriundas de contratos, o colendo STJ já firmou que se trata de prescrição decenal, a rigor do artigo 205 do CC. Mérito abstrato desprovido.

6. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete ao devedor a prova efetiva do pagamento do título extrajudicial
exequendo
, capaz de elidir a presunção de que a sua posse em mãos do credor indica que o pagamento do débito não foi efetuado. Cabe ao devedor provar, de forma robusta, o pagamento do título. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, presume-se, portanto, a subsistência integral da obrigação devida no instrumento contratual que albergou a ação de cobranças. Mérito concreto desprovido.

7. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor e na dicção do § 11, do artigo 85 do CPC, é a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, e,
nesta
seara, conforme orienta o STJ, independente de participação da parte adversa em grau recursal. Consequência da decisão recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Trata-se, na origem, de um processo de cobrança formulada por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ALVES e INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
em desfavor de
EUCLIDES GERALDO TRABACHIN e AMALIA REDIGOLO TRABACHIN
, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir sustentaram a existência de um ‘contrato particular de promessa e compra e venda de imóveis rurais (discriminados na inicial), ao peço total de
R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais). Firmaram cláusula das condições de pagamentos em parcelas e, entre estas, a obrigação dos requeridos de através de assunção de
dívida
no Banco do Brasil S/A, efetuar o pagamento da CCR n. 97/00510-X referente à hipoteca que incide sobre a matrícula número 16.709, tendo como termo o mês de dezembro/2004. Que firmaram um novo acordo e, em relação à citada CCR, pelo saldo devedor de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais).

Que, entretanto, o contratado não adimplido pelos requeridos, sendo objeto de ação de cobrança promovido pelo Banco do Brasil S/A, processo de número
35011-38.2010.811.0041
, que tramitou perante a 4a. Vara de Direito Bancário desta Capital.

Em face do exposto, além de requerer a averbação desta ação na matrícula do imóvel correspondente, a condenação dos requeridos ao pagamento de
R$ 2.185.289,84
(dois milhões, cento e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo R$ 1.092.644,02, (um milhão noventa e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), correspondente a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e
o mesmo valor
correspondente a honorários advocatícios, estes estipulados, ainda, por força de clausula contratual. E, ainda persegue compelir os requeridos ao pagamento de R$ 655.612.81 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos), valor atualizado referente ao saldo devedor (
R$ 600.000,00
), em relação à XXR em apreço. Deu a causa, em 12/08/2019, no valor de
R$ 2.840.901,65
(dois milhões oitocentos e quarenta mil novecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Vide ID-195233223.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, não acatando o valor da inicial, no que tange ao inadimplemento do contrato, condenou os requeridos ao pagamento do valor nominal de
R$ 600.000,00
, (seiscentos mil reais), corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da inadimplência. Com relação à multa contratual, o magistrado de piso, desconsiderando a pretensão vestibular, afixou em 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor atualizado. Custas e despesas processuais, aplicando-se o artigo 86 do CPC, foram para ambas as partes, 70% (setenta por cento) a cargo dos requeridos e 30% (trinta por cento) a cargo dos autores. Como, ao entendimento do magistrado revelou a existência de sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a pagar ao advogado adverso 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.
Vide ID-195233329).
Embargos de declaração rejeitados.
Vide ID-195233335.

DO RECURSO
– Sustentaram os apelantes/requeridos, em primeiro aspecto, ilegitimidade de parte vez que eventuais saldos a serem adimplidos deve ser junto ao Banco do Brasil S/A, que detém o crédito em relação a cédula PESA FCO n. 33250018, anterior a cédula de
número
97.00510.

Em sequência, sustentaram os apelantes o cerceamento de defesa vez que requereu que o Banco do Brasil S/A esclarecesse a evolução da dívida, sendo ignorado pelo juiz de primeiro grau de jurisdição.

Ainda em sequência, registram os apelantes a prescrição do direito dos autores/apelados, com a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na forma do que consagra o inciso I, § 5o, artigo 206, do Código Civil Brasileiro.

Ainda continuando, registra em sede preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido vez que o pretendido já foi adimplido pelos apelantes-requeridos.

Evoluindo em relação ao mérito, sustentaram que houve transação, efetuando o pagamento de
R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), recebendo irrevogável quitação em relação ao imóvel. Que, estranhamente a sentença alegou a inexistência deste pagamento. Por outro lado, afirmaram o pagamento, mediante o depósito de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), para quitação dos valores pendentes junto ao Banco do Brasil S/A, afirmando comprovar o pagamento através de cópia de extrato bancário.

Por tais razões, em fecho da pretensão recursal, registram os apelantes/requeridos para declaração da quitação do contrato e, por consequência, a exclusão da multa de 30% (trinta por cento), aplicada sobre o saldo devedor, nos termos e nas fundamentações constantes da sentença recorrida.
Vide-ID-195233336.

Ainda para comprovar o alegado, ao recurso anexou cópia integral do processo de número 2006/2010, ação de revisão contratual proposta por LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ALVES e s/mulher INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES em face do Banco do Brasil S/A.

Em sede de contraminuta recursal, os apelados/autores, contrariam todos os argumentos vertidos na
recursal e, ao desfecho, pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, com espeque no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pretendem a majoração dos honorários advocatícios.

Longo relatório necessário para elucidar esta questão em face dos múltiplos aspectos versados em sede recursal.

Peço dia para julgamento.

Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FABRICIO TORBAY GORAYEB, OAB/MT 6351-O E LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB/MT 10579-O.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

De início afirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso e dele conheço, dentro dos limites estabilizados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil e, de
consequência
, em primeiro aspecto, imprescindível analisar as questões preliminares e, se superadas estas, posteriormente, ingressar no mérito desta ação ordinária de cobranças.

Preliminares.

1. Como consta do relatório, os apelantes, trazem três aspectos ao nível de preliminares. Ilegitimidade ativa dos autores, traduzindo
esta
de que somente o Banco do Brasil S/A poderia cobrar o valor em face do contrato estabilizado entre as partes. De igual sorte, em sequência, ausência de interesse de agir e pedido juridicamente impossível,
alem
de cerceamento de defesa. As três primeiras, existindo liames que se confundem, serão apreciadas em conjunto e em primeiro aspecto. A questão pertinente ao cerceamento de defesa é que merecerá
análise
e decisão em separado porque destoa das três primeiras.

Pois bem.

1. Sintoniza seus argumentos de que, que eventuais saldos a serem adimplidos devem ser junto ao Banco do Brasil S/A, que detém o crédito em relação à cédula PESA FCO n. 33250018, anterior a cédula de
número
97.00510
.

Sem razão os apelantes.
A questão de eventual débito junto ao Banco do Brasil S/A é de somenos importância. O que se discute é tão somente contrato particular formalizado entre as partes e, neste viés, os apelantes se obrigaram a quitar a cédula junto ao Banco do Brasil S/A em prazo fixado naquele instrumento. Não o fizeram o que levou o Banco do Brasil S/A a ajuizar uma demanda contra os apelados, processo de número processo de número
35011-38.2010.811.0041
, que tramitou perante a 4a. Vara de Direito Bancário desta Capital.

E, embora não quitando, residiu um acerto posterior em novo instrumento contratual, no qual os apelantes deveriam pagar o valor correspondente a
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) aos apelados. Deve ser visto que, por força de este novo acordo, substituindo o primeiro, os apelados deram quitação à cédula de n. 97.00510 e, em contrapartida, estes se obrigaram ao pagamento do valor acima. Aditivo do contrato originário que não foi cumprido pelos requeridos/apelantes. Portanto, desaparecendo aquela obrigação primitiva.
Aliás
se não pagou a obrigação primitiva, substituindo-a por outra, sendo esta obrigação exigida nesta ação, não reside como albergar a ilegitimidade dos requeridos para não responderem a um contrato que firmaram com os apelados.

Ora, se os apelantes, a tempo, forma, modo, não quitaram a
dívida
dos apelados junto ao Banco do Brasil S/A e que, diga-se de passagem, mesmo assim, posteriormente fizeram um novo acordo, alcunhado de aditivo contratual, não reside como albergar pretensão de que os apelantes só estão obrigados a honrarem com a obrigação junto à instituição financeira. Desse modo, patente a legitimidade dos apelados para residirem no
pólo
ativo da demanda e exigirem o pagamento do saldo remanescente em face do aditivo, no montante de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) e seus acréscimos legais.

2. De bom alvitre, ainda neste tópico, analisar a outra preliminar trazida já que esta está ligada umbilicalmente com a questão da ilegitimidade ativa dos apelados. Em rápidas pinceladas, os apelantes
argüiram
de que o apelado além de não serem partes legitima,
não possuem interesse de agir.

Ora, pois. O interesse de agir ou interesse processual traduz na necessidade da tutela jurisdicional para evitar ameaça ou lesão ao direito; ou a necessidade de invocar a tutela jurisdicional para o caso com concreto. Se a parte autora afirma o descumprimento de um pacto contratual praticada pela parte requerida, isto é, não pagamento de uma obrigação, inegável o interesse de agir que se funda na prestação jurisdicional requerida para recebimento do que entende ter direito e lesado pela parte contrária.

Ou, resumindo esta situação
– o interesse de agir ou interesse processual refere-se sempre à utilidade do provimento jurisdicional requerido ao Estado-Juiz, no caso, o recebimento do valor que, segundo alega, não foi quitado pelos apelantes em face da resistência destes em cumprir o que foi acordado entre as partes naquele aditivo contratual já tratado linhas acima.

Como destaca
NELSON NERY JR
:
‘
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
pratico
’
. (Comentários ao Código de Processo Civil, página 526).

Sobre o tema,
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
, citando
ALFREDO BUZAID:
‘
O interesse de agir, que é instrumental, surge na necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘’se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’’
.
(Curso de Direito Processual Civil, 52a. Edição, páginas 76/77).

Portando, tratando-se de divagação jurídica, não acato esta preliminar.

3. E, ainda perseguindo traz a lume, ainda em preliminar impossibilidade jurídica do pedido.
Sustenta que, esta situação diz respeito ao fato de que
os mesmos
já estão adimplidos
.

Aqui não se trata de preliminar e sim aspecto de cunho jurídico meritório e assim será analisado, dentro dos aspectos que foram tratados no tópico meritório trazido pelos apelantes.

Como se sabe, condições da ação são aspectos formais e pagamento é aspecto substancial que não pode ser tratado ao nível de uma situação jurídica preliminar.

Assim, detectando nos autos, em face da análise desta situação concreta, a legitimidade ativa da parte autora e, de igual forma, inequívoco interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido estão presentes e, neste aspecto, a
conseqüência
é que,
de uma só saraivada jurídica, rejeito estas três insólitas preliminares.

É como voto.

2. Traduz, em sequência o recurso, registrando
cerceamento de defesa.

Também não têm razão os devedores apelantes.

Como aspecto factual, dizem os apelantes: ‘
’não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte Autora, ora Apelada, sem permitir que os Requeridos/Apelantes que exaurissem todos os meios de provas de que dispõe a sua ampla defesa
’’
. (sic)

Retorna a mencionar que
‘
’o apelante em sua manifestação do ID- 1225700017 requereu nova intimação do Banco do Brasil, para que esclareça detalhadamente a origem e evolução da dívida, trazendo precisamente a quais parcelas e ano se refere o montante apurado’’
. (sic) –
Vide ID-195233336.

Certo é que, como afiançou a parte apelante, o juiz ignorou este pedido.

E corretamente assim o fez.

Isto porque, o magistrado de primeiro grau, hoje assumindo uma cadeira de desembargador neste sodalício mato-grossense, cumpriu exatamente os termos do que está consagrado pelo artigo 370 do Código de Processo Civil
–
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Assim, como destinatário das provas, formando seu convencimento com as provas existentes nos autos e desconsiderando aquelas
inócuas
e desnecessárias, julgando o processo no estado que se encontra, não reside como registrar, neste caso concreto, a existência de cerceamento de defesa e violação do inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal.

No caso concreto.

Se a parte autora/apelada, está tão somente exigindo o valor de
R$ 600.000,00,
(seiscentos mil reais), com seus acréscimos legais, objeto de cláusula constante do aditamento, este substituindo o contrato originário, desaparecendo este do mundo jurídico em face desta nova situação jurídica surgida, dispensável, sobre todos os seus aspectos, retornar ao passado.

Portanto, prova desnecessária, nada acrescentaria aos limites da lide, desnecessário se apresentava a providência pretendida, isto é, intromissão de informações do Banco do Brasil S/A sobre situação pretérita.

Assim, não evidenciada a necessidade da documentação do Banco do Brasil S/A, mérito da demanda diverso, não reside cerceamento de defesa. E, diga-se de passagem, o julgamento antecipado da lide é um dever do juiz e não mera opção que lhe confere o Código de Processo Civil.

E, fincando o meu entendimento de que a prova não pertence a uma ou outra parte, mas do juízo, até em busca da verdade real, cabendo ao julgador, dentro de uma análise do caso concreto, o indeferimento das provas que não forem úteis ao processo, bem como, mesmo de
ofício
, determinar as necessárias, o documento pretendido nada adiantaria para empanar ou modificar o entendimento consolidado na sentença, não reside como acalentar argumento de que os apelantes tiveram cerceado sua defesa nos autos.

Observe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
A produção de provas constitui direito da parte, a comportar temperamentos a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade e necessidade, de modo a resultar no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça" (Resp. no 40.048/MG, STJ, Rel. Min, Salvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, p. no DJU de 26.02.94)’.

Com estes fragmentos,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos, em relação as preliminares, para melhor análise da matéria.

V O T O
(PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Aguard
o o pedido de vista dos autos.

EM 1
7
DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADO FORMULADO PELA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E A 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
17/04/2024
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
rejeitou as preliminares
arguidas no
RAC no 1035456-24.2019.8.11.0041
de ilegitimidade ativa, de ausência de interesse de agir, de impossibilidade jurídica do pedido e de cerceamento de defesa.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1a Vogal – nobre
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Analisando detidamente os autos, denota-se que os apelados
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES e INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
, ajuizaram ação de cobrança em face dos apelantes
EUCLIDES GERALDO TRABACHIN e AMALIA REDIGOLO TRABACHIN,
alegando em suma que
e
m 30 de março de 2004, as partes firmaram
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS E BENFEITORIAS NELAS EXISTENTES
, as quais totalizavam o total de 3.600 (três e seiscentos) hectares e um excesso de 1.000 hectares, assim discriminados:

a) FAZENDA FLORA DA SERRA, com área de 2.284 hectares, composta por 03 (três) lotes de terras registrados sob a matrícula n.o 16.708, Livro 02, Código do imóvel n.o 902012122041-9, matrícula n.o 16.709, Livro 02, Código do Imóvel n.o 902012108693-3, ambas matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres – 1o Ofício, sob o qual incidia gravame em favor do Banco do Brasil S/A;(doc. 03 – matrículas atualizadas)

b) FAZENDA SANTA HELENA, com área de 1.376 hectares e 4721 m2, composta por 03 (três) lotes de terras registrados sob a matrícula n.o 17093, Livro 02; matrícula n.o 17094, Livro 02 e matrícula 17095, Livro 02, ambas matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres – 1o Ofício, sob o qual incidia gravame em favor do Banco do Brasil S/A; (doc. 03 – matrículas atualizadas).

Pela aquisição das áreas rurais acima descritas, os Compradores ora requeridos, deveriam pagar a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), da seguinte maneira:

a)
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ato da assinatura do instrumento, através de 02 (dois) cheques de terceiros, devidamente endossados;

b)
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) no ato da lavratura da escritura da Fazenda Santa Helena, com data limite de 05/05/2004;

c)
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), através de uma área rural de 866 hectares, localizada no município de Rosário Oeste, situado na Sesmaria Quitanda, registrada no Livro 23, 181/184 n.o AV/1-15.753, a qual deveria ser transferida aos Vendedores/Autores até 30/05/2004;

d)
R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), através de 23.000 (vinte e três mil) arrobas de boi gordo em 30 de novembro de 2004;

e)
R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), através de 23.000 (vinte e três mil) arrobas de boi gordo em 30 de novembro de 2005;

f)
R$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais), através da assunção da dívida no Banco do Brasil consubstancia da na Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X, referente a hipoteca que incidia sobre a matrícula n.o 16.709, até dezembro de 2004.

No caso em comento, o ponto nevrálgico que deu ensejo ao ajuizamento da ação, refere-se à última cláusula denominada como “
f
”, uma vez que que os apelados/autores alegaram que os apelantes/requeridos descumpriram esta obrigação ao deixar de pagar a
Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X
.

Diante do inadimplemento desta Cédula, em
06/12/2005
, as partes de livre e comum acordo firmaram um termo aditivo fixando novos prazos e condições para pagamento, dentre elas a fixação da data de 60 (sessenta) dias da assinatura do Contrato, ou seja, a data de 06 de fevereiro de 2006 para quitação da Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X, desta vez um saldo devedor menor, qual seja, de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Tais valores foram novamente inadimplidos na data aprazada, levando o Banco do Brasil S/A a ingressar de ação de cobrança em desfavor dos autores/apelantes no valor das parcelas vencidas no valor de R$ 576.289,30 (quinhentos e setenta e mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), bem como as que se vencessem no curso do processo, a qual foi registrada sob o n.o 35011-38.2010.811.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em 26 de novembro de 2011.

Informaram os requerentes/apelados que tiveram conhecimento do inadimplemento da dívida junto ao Banco do Brasil tão somente em janeiro de 2019, por ocasião da citação do Autor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS, ocorrida em 31 de janeiro de 2019.

Alegaram os autores/apelados do flagrante descumprimento contratual torna-se aplicável a multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, além de mais 20% (vinte por cento) referente às custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor do contrato, conforme
cláusula 8, item 8.3,
in
verbis
:

“8.3. Fica convencionado entre as partes, a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da presente promessa, pelo inadimplemento de quaisquer das cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento, e em sendo necessário socorrer-se das vias judiciais, a parte que der causa pagará os honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além das custas processuais, perdas e danos, lucros cessantes, que forem apurados e demais cominações legais”

Ainda declararam os autores/apelados, que a ação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
foi
declarada prescrita
, ante a citação tardia, quitando a Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X, assim, o valor não pago ao banco deve ser integralmente pago aos Autores, consoante o previsto na parte final da Cláusula 3.1.3 do Contrato Original.

Diante do inadimplemento dos apelantes/requeridos, os autores/apelados ajuizaram a presente ação para cobrança do valor inadimplido e da multa prevista na
cláusula 8 item 8.3. e letra “f” da Clausula Primeira do Aditamento contratual.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que além da cobrança da última parcela do contrato, os autores/apelados também estão cobrando na presente ação a multa prevista na
clausula 8 item 8.3 do contrato
e
letra “f” da Clausula Primeira do Aditamento contratual
.

A cobrança de tal multa na presente ação, por si só já seria suficiente para afastar as preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido, ainda que no mérito a ação seja improcedente.

Ademais, nos termos do
artigo 336 e 337 do CPC/15
, i
ncumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, inclusive a impossibilidade jurídica do pedido, ausência de legitimidade ou de interesse de agir, contudo, não o fez, exceto no presente recurso.

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I -
inexistência ou nulidade
da citação;

II -
incompetência
absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV -
inépcia
da petição inicial;

V -
perempção
;

VI -
litispendência
;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX -
incapacidade
da parte
, defeito de representação ou falta de autorização;

X -
convenção
de arbitragem;

XI -
ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.”

Não é de se olvidar que as teses recursais amparada em fundamentos não submetidos ao primeiro grau de jurisdição e, por via, de consequência, não alegadas na contestação, resta preclusa, além de caracterização inovação recursal com nítida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível o conhecimento do inconformismo quanto as questões não foram submetidas à instância inferior.

Aliás, é imperioso frisar que a despeito de os apelantes trazer em seu arrazoado questões que se trata de matéria de ordem pública, o e. Superior Tribunal Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a não submissão das questões à instância
a quo
configura supressão de instância, ainda que se trate de matérias de ordem pública.

“(...) Preliminar de ilegitimidade passiva que somente foi arguida pelo embargante neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (CPC/1973, artigos 300 e 301, inciso X;
CPC/2015
, artigos
336
e
337
, XI)"
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1137107/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
23/03/2018)

Se não bastasse, os apelantes/requeridos alegaram impossibilidade jurídica do pedido, ausência de legitimidade ou de interesse de agir, sob argumento de que o valor da última prestação pertence ao BANCO DO BRASIL S/A,
consubstanciada na Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X em 29.06.2001 foi considerada prescrita.

Na hipótese, os apelantes/requeridos defendem direitos de terceiro, contrariando o disposto no artigo 18 do CPC/15, o qual dispõe:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz
emnomedo
titular
dodireito
, que lhe conferiu tal poder; não exerce,
emnomepróprio,direitoalheio
. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça,
emnomepróprio,direitoalheio
. A titularidade
dodireitoé
que leva à pretensão e à ação,
dedireitomaterial
, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6o estatui é que não pode dizer que tem
odireito
, pretensão e ação quem não é titular
dodireitoe
, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular
fosse, mesmo admitindo
que
odireitoé
alheio."(
Comentários
aoCódigo
de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Desta forma, as preliminares de
impossibilidade jurídica do pedido, de ausência de legitimidade ou de interesse de agir,
devem ser
rejeitas
.-

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Não é de se olvidar que é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
artigo 335, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
NANCY ANDRIGHY
, do qual podemos colher:

" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)" . (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

Se não fosse o bastante, o juiz singular facultou às partes a especificação de provas, conforme ID no 53520928, ao que os requerentes afirmam que o valor não fora pago e que os comprovantes juntados pelo requerido se referem ao pagamento estipulado na cláusula anterior e realmente adimplido. Pugnaram pela produção de prova documental consistente em informações bancárias, conforme ID no 54859165. Por sua vez, os requeridos/apelantes permaneceram inertes, conforme ID no 54945608, portanto, não justificando alegar agora cerceamento de defesa.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, acompanho o nobre relator para
rejeitar as preliminares
de
impossibilidade jurídica do pedido, de ausência de legitimidade ou de interesse de agir, bem como de cerceamento de defesa.

É como
voto.-

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes pares.

Em primeiro aspecto, urge analisar a questão jurídica que alcunhei de mérito abstrato, isto é a ocorrência da prescrição, nos moldes do que está consubstanciado pelo artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não têm razão os apelantes. Consagra os apelantes o pensamento jurídico da aplicação, no caso concreto, da prescrição
qüinqüenal
, dentro do que está prescrito pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como argumento de fato mencionou que, a dívida, vencida em 06/02/2006, a prescrição ocorreu na data de 07/02/2011 – cinco anos após o vencimento.

A ação foi ajuizada na data de 13 de agosto de 2019.

Sem razão os apelantes. Feliz a perspicácia do magistrado sentenciante quando, em brilhante fundamentação, no caso concreto, aplicou o que a doutrina conceitua como
princípio
‘
actio
nata’. Segundo esse princípio, somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo contemplado na norma legal.

Dada a conjugação escorreita feito pelo juiz sentenciante, até para evitar tautologia, transcrevo a lúcida e escorreita decisão, com a qual, de inteiro, convirjo.

‘’Visando esclarecer a negociação entre as partes, deve ser destacado que o negócio entre as partes (compra e venda) possuía o valor certo e determinado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que deveria ser pago da seguinte forma: i. R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ato da assinatura do contrato, que restou quitado através de cheques de terceiros, conforme consta da cláusula 3.1.1 (id. 22555328 – Pág. 2);

ii
. R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) até 05.05.2004, conforme consta da cláusula 3.1.2 (id. 22555328 – Pág. 2);

iii
. R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), através da transmissão de 866 hectares localizada no município de Rosário Oeste, conforme consta da cláusula 3.1.3 (id. 22555328 – Pág. 2/3);

iv
. R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais), até 30.11.2004, equivalentes a 23.000 (vinte e três mil) arrobas de boi gordo, conforme consta da cláusula 3.1.3 (id. 22555328 – Pág. 3);

v. R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais), até 30.11.2005, equivalentes a 23.000 (vinte e três mil) arrobas de boi gordo, conforme consta da cláusula 3.1.3 (id. 22555328 – Pág. 3);

vi. R$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais), representado pela assunção de dívida no Banco do Brasil, referente a hipoteca que grava a área da matrícula 16.709, assumindo o pagamento das parcelas, juros e amortização que vencerem a partir de 30.12.2004, conforme consta da cláusula 3.1.3 (id. 22555328 – Pág. 3).

O contrato previa, ainda, que se os requeridos não transferissem e assumissem o débito junto ao Banco do Brasil até 30.12.2004, e não interessando a manutenção da dívida no nome dos vendedores, os compradores/requeridos, deveriam no prazo de 12 (doze) meses, a partir da referida data, ou seja, até 30.12.2005, quitar o referido financiamento.

Destaca-se, que após as partes entabularem o contrato do id. 22554978, em 06.12.2005, firmou-se aditivo, no qual as partes REVISARAM a “quitação da última parcela do contrato de instrumento particular de compra e venda a seguir descrita: * Em 30 de Novembro de 2005, os PROMISSÃRIOS COMPRADORES pagarão R$ 1.250.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) equivalentes a 23.000 (vinte e três mil arrobas) de boi gordo, (...)”

Denota-se, assim, que a parcela que foi objeto de revisão/renegociação foi aquela que tinha como valor o pagamento da parcela R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) e que deveria ser quitada até 30.11.2005, ao que as partes regularam, então, o seguinte:

“a) O Valor total da parcela a ser paga pelos promissários compradores será de R$ 1.293.000 (um milhão duzentos e noventa e três mil reais), com a arroba do boi cotado à R$ 48,00 (quarenta e oito reais). (...)” (id. 22555328 – Pág. 2 – Grifo nosso)

Regularam, então, que o referido valor seria quitado da seguinte forma: i. R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) quitado naquela ocasião, através do cheque n. 001875;
ii
. R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) quitado em 20.12.2005, mediante o cheque n. 001876;
iii
. R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) quitados através de depósito na conta das pessoas de nome Antônio Carlos da Rocha (CPF 380.200.331-49) e Rodrigo de Oliveira Alves (CPF 688.549.781-91), que deveria ser quitado em 60 (sessenta) dias.

Calha consignar que o instrumento previa que o saldo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) seria utilizado para “quitação dos valores pendentes junto ao banco do Brasil, (...)” (id. 22555328 – Pág. 2), estabelecendo-se, ainda, que “Na remota hipótese de não se resolver o pagamento junto ao BANCO no prazo acima, fica expressamente acordado que os titulares da referida conta emitirão cheque administrativo no valor do salto existente a favor do Banco do Brasil, para quitação total dos juros devidos até aquela data.” (id. 22555328 – Pág. 3).

Contudo, é certo que as partes estabeleceram que existindo “saldo remanescente” do valor a ser depositado – R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) – após “quitação da referida dívida” seriam disponibilizados, integralmente, aos compromissários vendedores/requerentes.

Chama-nos, entretanto, a atenção que as pessoas de nome Antônio Carlos da Rocha (CPF 380.200.331-49) e Rodrigo de Oliveira Alves (CPF 688.549.781-91) NÃO participaram do referido aditivo, inexistindo qualquer anuência das referidas pessoas no aditivo do id. 22555328.

Acerca da dívida junto ao Banco do Brasil é de se consignar que a Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X (id. 22555321) restou emitida em 29.08.1997 (id. 22555321 – Pág. 7), com vencimento em 01.09.2009 (id. 22555321 – Pág. 1).

Registre-se que antes do vencimento da CCR, e antes do contrato entabulado entre as partes do presente feito, houve RENEGOCIAÇÃO da Cédula de Crédito Rural n.o 97/00510-X em 29.06.2001, com a instituição da Confissão de Dívidas do id. 22555321 – Pág. 9, regulando que o pagamento da dívida deveria ocorrer em 01.07.2020.

A obrigação assumida pelos requeridos em 2005 previa a quitação da referida Cédula de Crédito Rural. Note-se, entretanto, que a referida Cédula não foi quitada, conforme nos informa o ofício do id. 120987130, que colaciona aos autos a seguinte informação: “1. Em atenção ao Ofício no 1035456-24.2019.8.11.0041, de 05 de maio de 2023, informamos-lhe que a cédula rural 97/00510, emitida em 29/08/1997, renegociada na operação de PESA FCO no 332500188 NÃO FOI QUITADA e o saldo devedor em nome de Luiz Carlos de Oliveira Alves CPF: 072.285.201-06 é de R$ 19.692.524,18 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), posição em 18/05/2023.

2. A Execução no 35011-38.2010.811.0041 tem por objeto a operação PESA FCO no 332500188 (anterior 97/00510), garantida por hipoteca e penhor cedular da matrícula 16.709 do Cartório de Registro de Imóveis de Bugres (MT).” (grifo nosso) Consultando os autos 35011-38.2010.811.0041 (4a Vara Bancária da Capital), o que se extrai é que houve determinação de citação editalícia dos autores naquela demanda em 27.01.2016, que não restou implementada pela instituição financeira credora, ao que a citação do autor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES ocorreu em 01/2019.

A obrigação de quitar o débito em questão era dos requeridos, que deveriam realizar o depósito em contas de terceiros. Assim, a análise dos autos n. 35011-38.2010.811.0041 (4a Vara Bancária da Capital) nos revela que a ciência da inadimplência só restou conhecida pelos requerentes em 2019, ao em que a presente demanda restou distribuída. A respeito da fluência do prazo prescricional, veja-se a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenlvad
(in "Direito Civil - Teoria Geral", 5a. ed., Ed. Lúmen Júris, p. 101):

"(...) a fluência do prazo prescricional se inicia com o surgimento da pretensão correspondente. Ou seja, tem início a contagem
prazal
com a exigibilidade do direito subjetivo subjacente. É o princípio da ‘
actio
nata’. Segundo esse princípio, somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo contemplado na norma legal. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 189 do Código Civil, acolhe o princípio da ‘
actio
nata’, ao dispor que "violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.".”

O STJ possui entendimento dominante no sentido de que o termo inicial da pretensão tem início a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, nos termos do princípio da ‘
actio
nata’.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo o qual, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Precedentes. 2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o termo inicial da prescrição se deu
no momento em que
houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo autor/apelante. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo não provido.” (
AgInt
no REsp 1740239/MA, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
28/08/2018 - grifo nosso) “(...) III - O STJ tem firme entendimento jurisprudencial acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da
Actio
Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina. IV - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da prescrição, observando o prazo trienal, mas tendo como termo inicial o momento em que ficaram constatadas a lesão e seus efeitos.” (REsp 1751540/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
22/11/2019 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A identidade entre o objeto discutido na presente demanda e a controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Colenda Corte à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 978 - na qual se analisa o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica - atrai a competência das Turmas que integram a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1 Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar o momento em que ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo autor/apelante seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1814901/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020 – grifo nosso) Desta forma, REJEITO a preliminar de prescrição. (sic).

Prestigio
totalmente com o posicionamento adotado nas razões de decidir do magistrado sentenciante e, oportuno, ainda, registrar de que se trata de um contrato - podemos, num conceito acadêmico, conceituar contrato como um negócio jurídico bilateral através do qual as partes, objetivando atingir determinados interesses patrimoniais, manifestam seu acordo de vontade, estabelecendo clausulas e condições, criando um dever jurídico a ser cumprido pelas partes contratantes.

Portando, a pretensão constante do processo de conhecimento está amparada em um inadimplemento contratual e, neste viés, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional.

Confiram-se os seguintes julgados:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. (...) (
AgInt
no REsp 1802644/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021)’. (fonte sítio do STJ).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/ST. (...) 3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. Precedentes. (...) (
AgInt
no REsp 1937305/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
22/09/2021)’, (fonte
sitio
do STJ).

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

‘APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AFASTAMENTO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART 205 DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelos patronos da parte ré contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, "apenas para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre o autor e a primeira requerida (id. 46185688)". Ato contínuo pronunciou "a prescrição da pretensão executória das obrigações assumidas no contrato". (...) 5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional" (
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
de 02/08/2018). 6. Na espécie, é certo que o feito versa sobre responsabilidade contratual, tendo em vista o pedido de condenação da parte ré ao cumprimento de obrigações constantes de contrato de cessão de direitos possessórios de imóvel firmado entre as partes, razão pela qual o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do CC. (...) (Acórdão 1387960, 07136637920198070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021)’. (fonte sítio do TJDFT).

‘PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO ADIMPLIDO. DISCRIMINAÇÃO NAS FATURAS E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/2002 aplica-se tão somente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, devendo incidir na hipótese, em que preexiste vínculo obrigacional entre as partes, a regra geral contida no art. 205 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade civil contratual. (...) (Acórdão 1377076, 07260184720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021)’. (fonte
sitio
do TJDFT).

Portanto, se o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), segundo o posicionamento do magistrado de piso, se destinava ao pagamento do empréstimo junto ao Banco do Brasil S/A, aspecto com o tal convirjo entendimento, muito embora o débito existente não esteja vinculado diretamente em relação ao contrato formalizado pelos apelantes junto a instituição financeira, resumindo tão somente obrigação ‘
inter

pars
’ entre os litigantes no que tange a liquidação pelos promitentes compradores (apelantes), o ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 189 do Código Civil, acolhe o princípio da ‘
actio
nata’, ao dispor que "violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.".”

Por estes fragmentos jurídicos, não se acolhe a pretensão de extinguir o processo pelo mérito abstrato da prescrição, moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

E, agora incursionando em relação ao mérito concreto, melhor sorte não tem os apelantes. O ponto crucial do recurso ofertado pelos apelantes é que, estranhamente o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, não acatou a questão de que a
divida
já estava paga. Isto, em primeiro aspecto, reforma a questão tratada ao nível do mérito abstrato, restando incontroverso que os apelantes não honraram a obrigação junto ao Banco do Brasil S/A, conforme o acordado no já falado aditivo formalizado entre as partes. E, se não pagou, correto o posicionamento dos autores em perseguir com a cobrança do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e seus acréscimos legais, como forma substitutiva de recuperar em parte os prejuízos decorrentes do não adimplemento dos requeridos/apelantes quando se obrigaram a quitar o financiamento junto ao Banco do Brasil S/A.

Neste viés, o ônus do pagamento compete aos requeridos/apelantes, na dicção do que está consagrado pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Aliás, estranhamente, as teses defendidas pelos apelantes para se aliviarem da condenação imposta pela sentença são antagônicas e inconciliáveis. Em primeiro aspecto, sustentam necessidade de informações do Banco do Brasil S/A sobre evolução do débito, quando, em verdade, o que está sendo exigido é tão somente o valor constante da cláusula contratual que deveria ser paga pagamento e esta situação não ocorreu. Depois, afirma que pagou este valor.

Sustentou que, para pagamento, em 07/12/2005, efetuou depósito, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) na conta de ANTONIO CARLOS ROCHA. Que, posteriormente, ou seja, 14/02/2016, dois meses depois da quitação, o autor LUIS CARLOS DE OLIVEIRA outorgou procuração pública, para alienar o bem como bem entender, inclusive dando plena quitação da referida
divida
. A situação de
vê
um tanto estranha de que como os apelantes ingressaram na conta de ANTONIO CARLOS ROCHA e apresentaram extrato de conta corrente deste, em total desaviso do que a lei prescreve o sigilo bancário.

E, neste viés, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LVI estabelece que ‘’são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’.

Impõe-se, por oportuno e desde já esclarecer que, consideram-se provas ilícitas, assim como provas ilegítimas, espécies de provas vedadas. No caso, imprescindível a dar validade em tal documento, anuência expressa do titular daquela conta, situação que não se encontra positivada nos autos.

Outra situação que
de

vê
e aqui registrando as regras de experiência é que, segundo o afirmado, o termo aditivo foi firmado em 06/12/2005, tinha a parte apelante prazo de 60 (sessenta) dias para fazer o deposito e o deposita no dia seguinte. Ora, se tivesse este numerário, o curial era que, de imediato, quitasse a obrigação em relação
aquela
cláusula contratual e não simplesmente efetuasse o depósito, como
afirma
que o fez.

Outro aspecto primordial a não aceitar tais argumentos é que o deposito foi feito em dinheiro e, neste viés, com
certeza absoluta
, este numerário já estava à disposição dos apelantes na data anterior. Porque não pagou diretamente aos autores/apelados?

Derradeiramente, não se tem
idéia
concreta em termos de provas de que, efetivamente, o valor depositado, em moeda corrente seja para a decantada quitação do contrato. Indispensável no caso uma prova mais robusta já que o comum se presume, o extraordinário deve ser escorreitamente demonstrado e, neste viés, estamos a consolidar a figura de mira hipótese.

De outra situação, ostentam os apelantes de que, dois meses depois da transação, o Sr. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ALVES outorgou poderes especiais, dando plena quitação.

Também a situação não está perfeitamente esclarecida em termos de prova e ônus dos requeridos neste aspecto. Isto porque, se o débito até de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme cláusula contratual. Se o deposito foi feito no dia seguinte da formalização do aditivo, como então a transação ser pelo pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)?

Portando, no caso em apreciação recursal, malgrado a engenharia jurídica trazida pelos apelantes, não reside prova do pagamento, confesso que é que, em primeiro aspecto, não quitou a cédula junto ao Banco do Brasil S/A e em situação outra, não pagou o saldo remanescente, na ordem de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

O pagamento, quando existe, é fato extintivo do direito do credor, de modo que é do devedor o ônus de prová-lo:

“Se o executado/embargante alega pagamento parcial e que o
exeqüente
não levou tal fato em consideração, é daquele o ônus de provar o fato alegado. A alegação de pagamento é fato que se comprova por documento, e não por meras alegações” (Apelação Cível no 9601371311/GO, 3a Turma Suplementar do TRF da 1a Região, Rel. Convocado Juiz Fed. Wilson Alves de Souza. j. 17.02.2005, unânime, DJU 17.03.2005)’.

“Nos termos do art. 333, I do CPC, compete ao devedor a prova efetiva do pagamento do título extrajudicial
exeqüendo
, capaz de elidir a presunção de que a sua posse em mãos do credor indica que o pagamento do débito não foi efetuado. Cabe ao devedor provar, de forma robusta, o pagamento do título. No entanto, não havendo prova de quitação regular da dívida, nem a restituição do título ao devedor (...) presume-se, portanto, a subsistência integral da obrigação” (Apelação Cível no 2002.021952-0, 2a Câmara de Direito Comercial do TJSC, Criciúma, Rel. Des. Sérgio Roberto
Baasch
Luz. j. 13.05.2004, unânime, DJ 28.05.2004)’.

“Uma vez que o pagamento é um dos fatos extintivos da obrigação, ao devedor incumbe prová-lo. A prova tem de ser cabal, produzindo-se com a demonstração de que a prestação cumprida corresponde integralmente ao objeto da obrigação a que se refere” (Apelação Cível no 17475-2/2004 (82243), 4a Câmara Cível do TJBA, Rel. Justino Telles. j. 15.12.2004, unânime)’.

“AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. (...) ÔNUS DA PROVA. O devedor, ao alegar o pagamento em maior proporção do que o reconhecido na sentença possuía o ônus de provar o fato modificativo do direito do autor. Sem se desincumbir desse ônus, impõe-se a rejeição do alegado excesso de cobrança” (Apelação Cível No 70079505590, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Julgado em 21/02/2019)’.

Complementando, a prova de pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia um fato extintivo do direito do credor, estampado em prova documental, seja porque se apresenta de todo necessário e imprescindível evidenciar a ‘
solutio
’, demonstrando o cumprimento daquela obrigação exigida pelo credor.

Nesse sentido: STJ, 3a T., Recurso Especial 475080, Relator Ministro Ari Pargendler, Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi,
julg
. 02.03.2004. Colhe-se do voto-condutor do acórdão:

“Confirmada a existência de dúvida quanto à execução do contrato, solução outra não resta senão a de valorar o instrumento de fl. 245 (v.1) como um típico contrato de transação, porquanto o fundamento desta reside na incerteza, na dúvida em que se encontram os que transigem quanto ao conteúdo, extensão, validade ou eficácia dos direitos que efetivamente compõem o seu patrimônio jurídico.” (fonte sítio do STJ).

À
concluir, de todo conteúdo probatório constante dos autos, vislumbra-se, em derradeira situação que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitadas no processo.

A prova deve convencer e àquela que informa tão somente uma hipótese e, em especial quando
de
trata de liquidação de uma obrigação, esta situação deve ser demonstrada pelo devedor de forma escorreita. E, no caso em apreço, espancadas as preliminares, este emaranhado de situações criadas, em relação a prova do pagamento, que é crucial para sair vencedores desta ação, os apelados não o fizeram.

Não se contenta com mera aparência de o fato ter acontecido, sob o jargão popular ‘quem paga mal, paga duas vezes’, se é que aconteceu o pagamento, mas, por todos os ângulos que se vê, convergindo com o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, a sentença deve ser mantida, agindo o magistrado sentenciante com esmero, dedicação e acerto quando julgou procedente parcial a ação de cobrança formulada pelos autores em face dos requeridos.

À
encerrar, bem aplicável na espécie o que mencionou ARRUDA ALVIN – quando as partes trazem inúmeras questões preliminares é porque, em relação ao mérito, não têm razão – a pretensão recursal soçobra em face da escorreita decisão sentencial.

Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
. E, com a aplicação do contido no § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Cumprimento de sentença far-se-á, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024